Tribunal: TJES
Processo: 5015115-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015115-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: VALDINEI FREITAS FARIAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÃO CONSOLIDADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em razão de acidente de trabalho, apresentar sequela consolidada que reduza sua capacidade para o labor habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

2. No caso concreto, restou comprovado que o apelado sofreu lesão definitiva e consolidada em razão de acidente de trabalho.

3. Em matéria acidentária,
“a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 416, entende que “o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”
(STJ, REsp. n. 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi, julgado em 25/8/2010, DJe de 8/9/2010).

4.
Assim,
“o
fato de o segurado continuar exercendo atividade laborativa de forma precária não afasta o direito ao benefício, conforme dispõe a Súmula nº 72 da TNU, que reconhece a necessidade de subsistência como causa justificável. O termo inicial do benefício deve observar o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213 /91, sendo fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença”
(TJES, Apelação Cível 00066044320178080014, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2025).

5. Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença de Id.
17311392
, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação de concessão de benefício por acidente de trabalho (auxílio-acidente) ajuizada por Valdinei Freitas Farias, na qual o Magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente
“no valor correspondente a 50% do salário de benefício, a contar de 25/01/2018 data do término do Benefício por incapacidade temporária”,
bem como ao pagamento de honorários advocatícios no termos do 85, § 4º, II, do CPC.

Nas razões recursais de Id.
17311394
, a autarquia previdenciária sustenta, em síntese, que: (a) não há demonstração da redução específica da capacidade laborativa para a atividade que o apelado exercia no momento do acidente, conforme reconhecido no laudo pericial; (b) embora exista sequela, não há repercussão sobre a capacidade laborativa do apelado, sobretudo para a atividade que exercia habitualmente; (c) não é razoável que o juízo decida em dissonância com o laudo pericial; (d) não estão preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente.

Contrarrazões apresentadas no Id.
17311397
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em matéria acidentária são três os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19 da Lei 8.213/91, o qual estabelece que o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da mesma lei, que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

De acordo com a jurisprudência pátria
“o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa.”
(TJGO, Apelação Cível 003561886720148090051, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

Como se sabe,

em matéria acidentária,
“a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 416, entende que “o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”
(STJ, REsp. n. 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi, julgado em 25/8/2010, DJe de 8/9/2010) (TJES, Apelação Cível 0035689-10.2018.8.08.0024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, publicado em 22/05/2023).

No caso dos autos, considerando as provas colacionadas e o laudo técnico pericial de Id. 17311387, vislumbra-se que o apelado, no dia 26/08/2017, sofreu acidente de trabalho enquanto estava operando maquina para cortar chapa de ferro, ocasionando-lhe a amputação da falange distal do dedo da mão esquerda, sendo expressamente reconhecido pelo
expert
o nexo de causalidade com o trabalho.

Em que pese tenha sido apontado pelo perito a capacidade do apelado para exercer suas atividades laborativas, foi reconhecida “deficiência funcional” e lesão consolidada. Por sua vez, no que se refere ao quesito
“
o (a) Requerente possui redução/limitação funcional, ou ao menos necessita empregar um maior esforço (superior ao normalmente desempenhado pelos profissionais da categoria) para o exercício da sua função habitual?”
, foi esclarecido pelo perito que
“Sim”
.

Restou evidenciada, portanto, lesão permanente e consolidada em razão da
“amputação de falange distal do dedo”
, decorrente de acidente de trabalho.

Assim, reitera-se a jurisprudência deste sodalício, no sentido de que
“não há como deixar que consignar que o STJ, em sede de repetitivo no julgamento do Tema 416 já firmou a tese jurídica no sentido de que “Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”
(TJES, Apelação Cível 5002841-07.2021.8.08.0014, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, Data: 08/07/2024).

Por sua vez,
“o
fato de o segurado continuar exercendo atividade laborativa de forma precária não afasta o direito ao benefício, conforme dispõe a Súmula nº 72 da TNU, que reconhece a necessidade de subsistência como causa justificável. O termo inicial do benefício deve observar o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213 /91, sendo fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença”
(TJES, Apelação Cível 00066044320178080014, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2025)
.

Dessa forma, diante do acervo probatório produzido e considerando a jurisprudência pátria acima mencionada, resta evidenciado o direito do apelado ao benefício de auxílio-acidente, estando comprovado o nexo causal entre o acidente de trabalho e a redução da capacidade laboral evidenciada, inexistindo motivos para a reforma da sentença carreada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
. Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)